Tribunal: STF
Processo: Ext 1031
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-02
Data de publicação: 2009-04-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - EXPLICITAÇÃO DO ACÓRDÃO. Surgindo
   dúvida quanto ao alcance do pronunciamento do Tribunal, impõe-se
   a acolhida dos embargos declaratórios para os esclarecimentos
   cabíveis. Isso ocorre relativamente à impossibilidade de o
   extraditando vir a ser processado por fatos anteriores ao pedido
   formulado que nele não foram versados.